Tribunal: TJDFT
Processo: 0001858-47.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que absolve o réu quando a prova colhida em sede inquisitorial não é ratificada em sede judicial, não havendo elementos para dar supedâneo à condenação.
2. No caso dos autos, a vítima, perante a autoridade policial, alegou que o réu lhe ameaçou, praticou vias de fato e efetuou disparos em via pública com arma de fogo. A vítima não compareceu em Juízo após intimada, bem como o mandado de condução coercitiva restou infrutífero. As testemunhas, em Juízo, confirmaram os fatos relativos às infrações penais de vias de fato e ameaça, porém afirmaram ouvir estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo quando o réu já não estava no local dos fatos, bem como afirmaram que não viram o réu efetuar disparos.
3. A condenação de alguém somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, sem as quais cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado pelo delito de disparo de arma de fogo em via pública.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.